Tribunal: STF
Processo: ADI 2474
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.712, DE 24.04
.2001,
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO ESTADUAIS.
PARCELAMENTO.
       A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou o entendimento
 segundo o qual o
artigo 61, § 1º, II, b, da Carta Magna  refere-se exclusivamente aos
 Territórios Federais,
não configurando  norma cuja observância seja impositiva aos
 Estados-membros.
      Precedentes: ADI nº 2.304-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
 15.12.2000 e ADI
nº 352-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 8.03.91.
      Os artigos 5º, caput, e 150, II, da Lei Fundamental, corolários
 dos princípios da igualdade
e da isonomia tributária, não se acham violados, dado o caráter
 impessoal e abstrato da norma
impugnada.
      Não há que se falar em ofensa ao artigo 155, III, da
 Constituição Federal, pois que a Lei
em questão não institui qualquer nova espécie de tributo.
      Ação direta cujo pedido se julga improcedente.